Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-29.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Decisão Vistos e etc. Trata-se de pedido feito pela Empresa Folha da Manhã S.A em relação à decisão da Turma que, em rejulgamento da causa após firmada tese em repercussão geral pelo STF, quanto ao direito ao esquecimento, manteve o acórdão recorrido por entender que o caso dos autos se insere nas exceções previstas na tese definida. Após o julgamento do recurso inominado e dos embargos de declaração contra o acórdão, a Empresa Folha da Manhã apresentou recurso extraordinário (ID 22822411). Intimados a autora Cláudia e o Google para apresentar contrarrazões (ID 2352784), eles ficaram silentes (ID2543633). Em juízo de admissibilidade, o então Presidente da Turma, reconhecendo a existência de repercussão geral (Tema 786), determinou o sobrestamento do feito (ID 280880). Julgado o recurso e fixada a tese, o curso do feito foi restabelecido (ID 26153054). Intimadas as partes, apenas a Empresa Folha se manifestou pedindo a aplicação da tese (ID 26790034). Retornando os autos à Turma para rejulgamento, o acórdão foi mantido (ID 29379352 e ID 31062113). Em 17.12.2021, a Empresa Folha da Manhã, por meio de requerimento, pediu a aplicação da norma do art. 1.041 do CPC para processamento do recurso extraordinário. No caso, o recurso extraordinário já tinha sido processado antes do seu sobrestamento, de modo que, como no rejulgamento da causa a turma manteve o acórdão recorrido, entendendo pela não aplicação pura e simples da tese, o recurso extraordinário deve ser admitido e os autos encaminhados ao STF para os fins legais, porque esta é a previsão do art, 1.041 do CP: “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o . § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração”. Assim, como o acórdão da turma, na visão do recorrente, estaria contrariando o decidido pela Excelsa Corte e a tese não ter sido aplicada, por entender ser situação diversa, o recurso extraordinário deve ser admitido e o autos encaminhados para julgamento. Em face do exposto, admito o seguimento do recurso extraordinário e determino sua remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal para os fins legais. Publique-se. Intime-se.